Tribunal: TJPA
Processo: 0836319-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836319-39.2020.8.14.0301

APELANTE: NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

APELADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO. INEXISTENTE O VÍCIO DE CONTRADIÇÃO A SER SANADO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC).DESPROVIMENTO.

1 - No julgamento do recurso pelo Colegiado, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2 - Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida de rigor.

3 - Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso.

4 - Embargos de Declaração manifestamente protelatórios. Recurso desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

N°0836319-39.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO (ID. 12266155) E RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 – Z. .3992

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 12440651), opostos por NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, em face do acórdão (Id. 12266155), que a unanimidade de votos foi desprovido por esta Eg. 1ª Turma de Direito Privado, em decisão assim ementada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em síntese, a embargante, sem apontar convictamente a existência de vícios no julgado, questiona matéria já examinada, argumentando, que in casu, não há espaço para decretação da sua revelia, pelo juízo a quo, uma vez, que o mandado citatório ocorrido via AR, foi recebido por terceiro desconhecido, que não consta como funcionário da empresa recorrente, configurando nulidade absoluta.

Aduziu, que no processo civil pátrio prevalece o princípio da pessoalidade, segundo o qual a citação deve ser feita preferencialmente ao réu ou interessado, na sua própria pessoa, na de seu representante legal ou de seu procurador legalmente autorizado (art. 215, CPC), de modo, que apenas em situações excepcionais, permite-se que a citação não seja realizada pessoalmente, exceção que depende de expressa previsão legal, ou então, admite-se ainda a teoria da aparência.

Aludiu, que a pessoa que recebeu a citação, não consta da relação de funcionários da empresa (RAIS), ou possui qualquer tipo de vínculo, portanto não há que se falar em teoria da aparência, com relação a ora embargante, pois, o enquadramento não se adequa ao dispositivo legal pátrio.

Pugnando pela reforma da decisão, citou legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações, e somente no final das razões recursais é que declarou, que segundo entende, a decisão embargada, que negou provimento ao Agravo Interno é contraditória e merece reparo.

Certidão exarada nos autos (Id. 12746533), informa que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração

É o relatório, síntese do necessário

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, se faz necessário fazer algumas considerações, e trazer informações e esclarecimentos, sobre os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Pois bem!

Na origem, a empresa RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A, autora/apelada/agravada e ora embargada, ajuizou em desfavor da empresa NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, ora embargante, uma Ação de Cobrança, em face de sua inadimplência, referente a última prestação de um veículo adquirido por intermediação da autora.

Regularmente citada, não contestou a ação, pelo que foi decretada a sua revelia, tendo sido ao final, julgado procedente a Ação de Cobrança.

Insatisfeita, embora admitindo a inadimplência, apelou alegando nulidade na citação, sob o argumento de que a pessoa que recebeu a citação não pertence a empresa.

Em decisão monocrática - Id. 10157068, o apelo foi desprovido, obtendo a ementa
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA COM AR RECEBIDO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. VALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - O Código de Processo Civil, autoriza a citação pelo correio não só do comerciante ou industrial, mas de qualquer pessoa física.

2 - A legislação processual permite a citação por carta AR, cujo recebimento poderá ocorrer por meio de terceiro (art. 248, § 2º, CPC).

3 - Por consequência, é válida a citação efetivada por via postal, com AR enviada para o endereço do réu e recebida por terceiro, que não se recusou a recebê-la. Entendimento consolidado pelo Eg. do STJ e outros Tribunais Pátrios (precedentes).

4 - Na hipótese dos autos, a citação foi efetivada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) e, como tal, se perfaz com a juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente cumprido, conforme determina a lei processual.

5 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

6 - Recurso de apelação desprovido monocraticamente. Sentença a quo confirmada.”

Diante da decisão desfavorável aos seus interesses, interpôs agravo interno, que a unanimidade de votos, foi negado provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

EMENTA: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”.

E mais, no voto condutor ficou consignado:

“Nas suas protelatórias razões recursais, repito, inexistem fundamentos que possam justificar a reforma pretendida pela apelante/agravante. (..) Não é crível, que a empresa apelante, permita que uma pessoa totalmente estranha ao seu quadro de funcionários, permaneça dentro das suas instalações, ou seja, das suas dependências, sem nenhuma justificativa, ou vinculo funcional, e mesmo assim, recebe correspondências, assinando o AR, para depois alegar que não conhece a pessoa que recebeu e assinou a correspondência judicial de citação, encaminhada para o seu endereço, o mesmo endereço que consta dos documentos referentes a aquisição do Furgão 415, ano/modelo de fabricação 2019/2019, junto a empresa autora.

Confira-se o julgado in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO, MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À CITAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo prescricional". Agravo regimental improvido. SJT - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.227.958 - RS (2011/00000-00) DJE 07/06/2011)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO . VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ENCAMINHADO E RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE NO CONTRATO. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 16ª C. Cível - 0071962-67.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 31.05.2021)”

(TJ-PR - AI: 00719626720208160000 Maringá 0071962-67.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 31/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021).

Neste liame, outros precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1792402/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021) No mesmo sentido: AREsp 1603443/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 27/02/2020; AgInt no REsp 1700601/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, T3, DJe 05/12/2018; AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe 02/08/2018; AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1, DJe 28/08/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1635685/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, DJe 19/05/2017; REsp 1648430/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 20/04/2017; e AgRg no AREsp 253.709/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, T1, DJe 13/12/2012.”.

Contrariado, ou seja, não satisfeito, insistindo em postergar o cumprimento das decisões judiciais, interpôs os Embargos de Declaração, ora em exame, reitero, meramente protelatórios, repetindo os mesmos argumentos frágeis, inconsistentes, ilógicos, e desguarnecido de conteúdo, acreditando que poderá mudar as razões pelas quais seus recursos foram todos desprovidos.

Verifica-se que, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado explicou, de maneira adequada e suficiente, os motivos pelos quais negou provimento ao agravo interno.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate, com emprego de meio artificioso, para não dizer ardiloso, destinado a postergar injustificadamente a efetivação da decisão judicial, causando prejuízo a parte adversa, e principalmente, à Justiça (Estado), que necessitou e necessita mobilizar Juízes, Servidores, recursos materiais e tempo, para apreciar incidente danoso não só à efetividade deste processo, mas de tantos outros, que poderiam estar sendo analisados em seu lugar.

Como é fácil perceber, não existe nenhum vício de contradição a ser sanado, e os recursos manejados pelo autor visam tão somente retardar a execução judicial decorrente da sentença prolatada em uma Ação de Cobrança, usando este deplorável expediente protelatório de má fé.

Nesse sentido tem decidido o Colendo STJ.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1908305 SP 2021/0167472-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Ex positis,
nego provimento
aos embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso, se considerado protelatório, ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/06/2023